Tribunal: TJMT
Processo: 0001889-05.2016.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001889-05.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KELLY APARECIDA DE ALMEIDA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANTONIO JOSE RAMOS - CPF: 442.351.781-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN DE SOUZA: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

0001889-05.2016.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT

Recorrente(s):

Município de Sinop e

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Kelly Aparecida de Almeida

Antônio José Ramos

Estado de Mato Grosso e

Município de Sinop

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de março de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. PACIENTE NO OITAVO MÊS DE GESTAÇÃO. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (CESARIANA) E INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL. PRETENSÃO PARA QUE SEJA AFASTADA A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO RECORRENTE REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REJEITADA. CONDENAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO § 3º E SEGUINTES DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS IMPROVIDOS.

1.

Inicialmente deve ser observado que o presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, em que do Desembargador Relator que determinou a remessa à Turma Recursal consoante decisão proferida em 15.12.2020 (ID 70681961).

2. Por meio da peça digitalizada em 17.11.2020 (ID 66764997), o Procurador de Justiça pugnou pelo desprovimento de ambos os recursos.

3. O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

4.

Nos termos do art. 198, §1º da Constituição Federal, o sistema único de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados e dos Municípios, sendo, portanto, a responsabilidade da prestação de saúde solidaria aos entes Federativos para a realização do procedimento cirúrgico, assim o Munícipio de Várzea Grande é parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda. Preliminar não acolhida.

5. De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

6. Além de que a decisão ora objurgada está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178 -RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 793), em que se reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, a seguir transcrito:
(
TEMA 793
-
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente).

7. Restando evidenciado que a paciente precisou ser submetida a procedimento cirúrgico (cesariana), bem como demonstrada a sua incapacidade financeira para custear tais despesas, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, os custos decorrentes com referido tratamento, devendo a pretensão do Recorrente para que seja afastada a sua responsabilidade em suportar as despesas decorrentes com a realização de tal procedimento ser rejeitada.

8. Se não houve condenação em pecúnia, mas, somente a condenação do recorrente Estado de Mato Grosso, solidariamente, com o Município de Sinop, em obrigação de fazer, consistente em viabilizarem a realização de procedimento cirúrgico (cesariana) e internação em UTI Neonatal à paciente, sendo que a pretensão recursal do Estado de Mato Grosso é somente no sentido de reduzir o valor dos honorários advocatícios que foram fixados pelo juízo ‘a quo’ no equivalente a 20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado da causa, que foi de R$ 1.000,00, não se mostra exacerbado, eis que fixada em conformidade com o disposto no art. 85, § 3º e seguintes do Código de Processo Civil, devendo tal pretensão ser rechaçada.

9. A sentença que JULGOU PROCEDENTE a pretensão inicial, para tornar definitiva a liminar deferida
,
que impôs ao Recorrente, juntamente com o Estado de Mato, a providenciarem no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, junto ao Sistema Único de Saúde ou em estabelecimento privado, as suas expensas, o atendimento de KELLY APARECIDA ALMEDA, em serviço de UTI Neonatal, garantindo-lhe o suporte necessário, bem como prestar todos e quaisquer procedimentos necessários para a recuperação e manutenção da paciente, sob pena de bloqueio de verbas publicas para o cumprimento da decisão judicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recursos improvidos. Sem custas em face ao disposto no art. 460 da CNGC. Mantenho os honorário advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado da causa, conforme arbitrado pelo juízo ‘a quo’.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator